Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712107-36.2023.8.07.0009 RECORRENTE: VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. DESPICIENDO O ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE DE JUROS E TAXAS. NÃO OCORRÊNCIA DE “VENDA CASADA”. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na possibilidade (ou não) de desconstituir a sentença pelo suposto cerceamento de defesa pelo fato de o e. Juízo de origem não ter dado oportunidade à parte embargante (apelante) à produção probatória. II. O embargante (apelante), na fase da especificação de provas, teria requerido que o processo fosse remetido à Contadoria judicial para que elaborasse cálculos, a fim de corroborar os produzidos por seu assistente técnico, com supostas abusividades de juros remuneratórios praticados pela exequente- embargada. III. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). IV. Diante da situação processual de suficiência de elementos probatórios aptos ao esclarecimento dos fatos a tornar despicienda a fase instrutória, mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure nulidade processual, por cerceamento da defesa, ou violação ao contraditório ou à ampla defesa. V. No mais, a Contadoria Judicial (órgão auxiliar do juízo) não pode ser utilizada como órgão consultivo das partes, sobretudo diante da inicial não observância dos índices contratuais (não excedentes aos de mercado) em que teria laborado o parecer técnico da parte embargante. VI. No mais, não evidenciada “venda casada” nem indevida cobrança de taxa de serviço. VII. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa, vez que indeferido seu pedido de dilação probatória. Afirma a existência de laudo pericial não impugnado pelo recorrido, razão pela qual deveriam ser presumidas legítimas as suas conclusões. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/ DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante da situação processual de suficiência de elementos probatórios que se mostravam hábeis ao esclarecimento dos fatos a tornar despicienda a fase instrutória, mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure nulidade processual, por cerceamento da defesa, ou violação ao contraditório ou à ampla defesa. No mais, o embargante (apelante) teria requerido, na fase da especificação de provas, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elaborasse cálculos a fim de corroborar os produzidos por seu assistente técnico, o que não se mostra viável, pois desvirtuaria a finalidade daquele órgão auxiliar (não serve de órgão consultivo das partes) do juízo (ID 58997507 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Assinale-se que a valoração das provas pelo magistrado decorre de seu livre convencimento motivado, na forma dos artigos 370 e 371 do atual CPC, norteando-o, como destinatário da prova, no processo de tomada de decisão, restando, ainda, devidamente observado o disposto no art. 373 do CPC, na medida em que ambas as partes dispuseram de igualdade de condições para a produção das provas que entenderam cabíveis” (AREsp n. 2.607.314, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 21/06/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002